Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A SENTENÇA EXTINTIVA. PENHORA DE VERBA SALARIAL INAUDITA ALTERA PARS: APARENTE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. INSTRUMENTALIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA OFERTADA NA ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.